Tribunal: TJPA
Processo: 0805772-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805772-16.2020.8.14.0301

APELANTE: RUBEM RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. INATIVO. REGRA DA PARIDADE. INOCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. PROVENTOS. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PELO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O apelante foi aposentado em 05/09/2012, portanto inserido na regra da paridade que vigorou até a entrada em vigor da EC 41/2003. Se tratando de servidor amparado pela paridade entre ativos e inativos não se opera a prescrição do fundo de direito. Precedentes. Prescrição afastada.

A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes.

Ao manter a decisão monocrática agravada a Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.

Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença afastando a prescrição, porém julgando improcedente o pedido inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, para afastar a prescrição e julgar improcedente o pedido inicial nos termos do voto da Relatora. 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 04.07.2022 a 11.07.2022.

Belém (PA), 11 de julho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0805772-16.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: RUBEM RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: MÁRIO DAVID PRADO SÁ (OAB/PA 6.286)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, prolatada em autos de ação de cobrança objetivando o pagamento de diferenças do Piso Salarial Nacional do Magistério.

Em brevíssima síntese, o recorrente alegou que a sentença julgou improcedente o pedido dada a prescrição considerando a data em que fora aposentado (2012). Requereu o provimento do recurso e reforma da decisão.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O apelante foi aposentado em 05/09/2012, portanto inserido na regra da paridade que vigorou até a entrada em vigor da EC 41/2003.

No caso em questão é evidente que o hipotético acolhimento da pretensão do apelante ensejará correção/revisão do respectivo ato de aposentação, dada a eventual alteração da base de cálculo de seus proventos conforme o valor do Piso Salarial Nacional.

Se tratando de servidor amparado pela paridade entre ativos e inativos não se opera a prescrição do fundo de direito. Neste sentido, cito como exemplo:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DNER. REENQUADRAMENTO NO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO DNIT. LEI N. 11.171/2005. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ENQUADRAMENTO OU REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a revisão de proventos de pensão por morte, com base no critério da paridade, mediante enquadramento no plano de carreira do DNIT - Lei n. 11.171/2005.

Após sentença que julgou procedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação do ente público, ficando consignado que não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de prestação de trato sucessivo.

II -
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República
. A propósito: AgInt no AREsp n. 1491611/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 23/3/2022; AgInt no REsp n. 1.905.408/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe 5/5/2021; AgInt no REsp n. 1.828.964/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 30/9/2020 e AgInt no REsp n. 1.809.613/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019.

III - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

Portanto, deve a sentença ser reformada para afastar a prescrição.

Quanto a temática de fundo não assiste razão ao apelante. Explico:

A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008
. 1.
O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167
. 2.
Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008
. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE 1362851 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)

Ao manter a decisão monocrática agravada a Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.

Assim, em estrita observância ao precedente da Suprema Corte, situação análoga à dos autos, é caso de improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO,
conheço dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a prescrição e julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Belém(PA), 11 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022